Tribunal: TJES
Processo: 5000579-66.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-66.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MONICA PORTELA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 5000579-66.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
MÔNICA PORTELA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação dos entes públicos, reformou a sentença para afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

2. A parte embargante aponta omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação sobre a aplicação do princípio da sucumbência (art. 85, CPC), tendo o acórdão se baseado unicamente no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão no acórdão que afastou a condenação em honorários advocatícios e o cabimento dos embargos de declaração para fins de rediscussão da matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente analisada e julgada.

5. Inexiste omissão quando o órgão julgador adota fundamentação clara e suficiente para a resolução da controvérsia, ainda que diversa da pretendida pela parte recorrente.

6. O acórdão embargado examinou expressamente a questão dos honorários sucumbenciais e concluiu por seu afastamento com base no princípio da causalidade, ante a ausência de pretensão resistida na esfera administrativa ou judicial, de modo que a pretensão da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 22.02.2023; STJ, EDcl no AgRg no HC nº 651.601/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 17.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 5000579-66.2023.8.08.0062

EMBARGANTE:
MÔNICA PORTELA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL - DES. CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR DO ACÓRDÃO)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, insta ressaltar que o embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só é cabível quando, no decurso processual, um pronunciamento judicial com caráter decisório estiver eivado com um dos vícios descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, a presente via não se presta a modificar o julgado. Tal, aliás, é admissível apenas como consequência da integração operada no decisum pelo provimento do aclaratório em caso de se corrigir e sanar vícios.

Neste ínterim, conforme reiterada jurisprudência do C. STJ, "
os embargos de declaração não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição
" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023).

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada. In verbis:

“[...] Cinge-se a controvérsia recursal à análise da condenação dos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais. Nesse tocante, tem-se que, como cediço, o princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, deve ser norteado pelo princípio da causalidade, de modo que apenas aquele que deu causa à instauração do processo deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.

Posta esta premissa, verifica-se que, in casu, não houve comprovação – ou mesmo alegação – de prévio requerimento administrativo e negativa. Ademais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em sua contestação de Id 11335420, suscitou apenas questões processuais, não se opondo ao mérito da demanda, e o MUNICÍPIO DE PIÚMA sequer apresentou contestação.

Assim, resta claro que não houve pretensão resistida por parte dos Entes Públicos, de modo que, pela aplicação do Princípio da Causalidade, estes não devem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência à apelada.”

À evidência inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado expressamente analisou a questão dos honorários sucumbenciais e adotou tese jurídica clara no sentido de que a sua fixação, no caso concreto, deveria ser orientada pelo princípio da causalidade, concluindo por sua não incidência ante a ausência de resistência administrativa ou processual dos entes públicos.

Portanto, na via do presente aclaratório a parte apenas renova a discussão já travada nos autos.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que “O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir” (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de omissão apontado.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.